Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido pela parte autora com o fim de determinar à agravada que autorizasse e custeasse a realização de cirurgia reparadora, em virtude de intervenção bariátrica.
2. Apesar da relevância da argumentação da agravante, não se vislumbra risco iminente de dano à Autora/Agravante que a impeça de aguardar o regular trâmite processual, uma vez que os laudos e relatórios médicos acostados aos autos não atestam qualquer situação de urgência ou emergência.
3. Negou-se provimento ao recurso.